Tribunal: TJPA
Processo: 0018317-84.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018317-84.2002.8.14.0301

APELANTE: BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: NILTON FERNANDO DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FGTS. DUPLICIDADE DE CONTAS VINCULADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por NILTON FERNANDO DE AVIZ contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para reformar sentença que havia julgado procedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de erro na aplicação de recursos oriundos do FGTS, afastando a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a culpa exclusiva do consumidor pela realização da operação de investimento; e (ii) se a manutenção de múltiplas contas de FGTS não unificadas, imputável ao banco empregador, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora comprovado que o autor operacionalizou diretamente a aplicação do investimento na qualidade de gerente da instituição financeira, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva do consumidor, diante do contexto fático-probatório.

4. A existência de duas contas de FGTS em nome do autor, mantidas sem a devida unificação por falha administrativa do banco empregador, configura defeito na prestação do serviço, contribuindo de forma decisiva para o erro na aplicação dos recursos e para o dano experimentado.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira subsiste, não sendo afastada pela atuação do autor, diante da presença do nexo causal entre a falha estrutural do serviço e o prejuízo sofrido.

6. A sentença de primeiro grau mostra-se mais adequada ao conjunto probatório, devendo ser restabelecida, com ajuste dos consectários legais para incidência da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o dever de indenizar da instituição financeira, com atualização do débito pela taxa SELIC.

8. Tese de julgamento: A existência de múltiplas contas vinculadas ao FGTS, mantidas sem a devida unificação por falha do empregador, configura defeito na prestação do serviço e afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor, ainda que este tenha operacionalizado a aplicação financeira, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do erro sistêmico.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

– CPC: arts. 1.021; 373.

– CDC: art. 14, caput e §3º, II.

– Código Civil: art. 884.

– Lei 14.905/2024 (taxa SELIC como índice de atualização).

– Precedentes:

(TRT-2 - RO: 00007246620125020013 SP, Rel. Sérgio Roberto Rodrigues, 11ª Turma, j. 18/11/2014, pub. 27/11/2014);

(TRT-6 - RO: 0001559-80.2011.5.06.0012, Rel. Maria das Graças de Arruda França, 3ª Turma, j. 21/01/2013, pub. 07/02/2013);

(TRT-6 - RO: 0001174-31.2012.5.06.0002, Rel. Maria das Graças de Arruda França, 2ª Turma, j. 29/05/2013, pub. 10/06/2013);

(TRT-6 - RO: 0001559-80.2011.5.06.0012, Rel. Maria das Graças de Arruda França, 3ª Turma, j. 20/01/2013).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, para reformar a decisão monocrática (id 31634740) e, por conseguinte, negar provimento à Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a ressalva de que o valor da condenação deverá ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 33259907) manejado por
NILTON FERNANDO DE AVIZ
contra Decisão Monocrática de Id 31634740, que deu provimento ao recurso de Apelação da agravada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais da ação de origem.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
procedentes
os pedidos da
Ação de Indenização Decorrente de Ato Ilícito n. 0018317-84.2002.8.14.0301
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões recursais aduz o agravante, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, destacando a observância do prazo legal, considerado o período de suspensão processual, bem como o correto recolhimento das custas, afastando qualquer hipótese de inadmissibilidade. Defende, ainda, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ao argumento de inexistir manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

No mérito, afirma que a decisão monocrática não apreciou adequadamente o conjunto probatório, incorrendo em equívoco ao reconhecer a culpa exclusiva do autor. Aduz que restou demonstrado nos autos que sua intenção inequívoca era aplicar recursos provenientes de conta ativa do FGTS, tendo o banco, contudo, realizado a operação com base em conta diversa, de saldo inferior, em desacordo com sua manifestação de vontade.

Argumenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado. Sustenta que o banco não produziu prova apta a afastar sua responsabilidade, especialmente após deixar de cumprir determinação judicial para produção de prova junto à Caixa Econômica Federal, circunstância que reforçaria a veracidade das alegações autorais.

Alega, ainda, que não se pode imputar culpa exclusiva ao consumidor, mesmo considerando sua condição de gerente à época dos fatos, pois tal circunstância não afasta o dever da instituição financeira de executar corretamente o serviço contratado. Ressalta que houve erro na execução da operação financeira, configurando ato ilícito indenizável.

Reitera a ocorrência de dano material consistente na perda de oportunidade de investimento adequado, defendendo a manutenção do valor fixado na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o relator decidiu corretamente ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumenta que restou comprovado que o próprio autor, na condição de gerente da instituição, realizou a adesão ao fundo de investimento e inseriu os dados no sistema, inclusive escolhendo a modalidade de conta de FGTS com saldo inferior.

Assevera que tal circunstância evidencia a culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar. Destaca, ainda, contradições nas alegações do agravante ao longo do processo, bem como sua plena capacidade técnica para compreender as operações realizadas, o que inviabiliza a alegação de erro escusável.

Defende a inexistência de ato ilícito e a inaplicabilidade da responsabilidade civil, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa. Ao final, requer o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação da parte ré, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reformando a sentença que havia reconhecido a responsabilidade da instituição financeira e a condenado ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 8.739,47.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por
NILTON FERNANDO DE AVIZ
, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.

Em juízo de retratação ampliado, próprio da reapreciação colegiada provocada pelo agravo interno, impõe-se revisitar o conjunto fático-probatório com maior densidade analítica, sobretudo à luz das premissas jurídicas que regem a responsabilidade civil das instituições financeiras, notadamente sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a decisão agravada assentou-se, em linhas centrais, na premissa de que o próprio autor, na condição de gerente da instituição financeira, foi o responsável direto pela formalização da operação de investimento, inclusive quanto à escolha da conta vinculada ao FGTS, circunstância que evidenciaria culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

Tal conclusão, embora fundada em elementos probatórios relevantes — especialmente a admissão do autor em audiência de que procedeu à inserção dos dados no sistema —, revela-se insuficiente para, por si só, exonerar integralmente a instituição financeira da responsabilidade pelo evento danoso, quando analisada à luz da totalidade do acervo probatório.

Isso porque, em reexame mais acurado dos autos, emerge circunstância fática de elevada relevância jurídica que não foi devidamente enfrentada na decisão monocrática: a existência de múltiplas contas vinculadas ao FGTS em nome do autor, mantidas no âmbito da mesma relação empregatícia, sem a devida unificação de saldos por parte do empregador.

Conforme se extrai do documento de Id 29717239-Pág.03, o autor passou por diversas filiais da instituição financeira ao longo do vínculo laboral, circunstância que, por falha administrativa do empregador, resultou na manutenção de contas distintas de FGTS, sem a consolidação dos respectivos saldos em uma única conta vinculada. Trata-se de situação que, embora não incomum no âmbito das relações de trabalho, demanda atuação diligente do empregador para regularização cadastral junto à Caixa Econômica Federal.

A coexistência de múltiplas contas de FGTS para o mesmo trabalhador, dentro da mesma estrutura empregatícia, não decorre de ato voluntário do empregado, mas sim de falhas sistêmicas ou administrativas imputáveis ao empregador, tais como transferências entre filiais, recontratações ou inconsistências operacionais. Nesses casos, incumbe à empresa promover a unificação ou transferência dos saldos para a conta correta, assegurando a higidez das informações utilizadas em operações financeiras subsequentes.

Vide a jurisprudência pátria sobre o tema:

CONTA VINCULADA DO FGTS. SUCESSÃO DE EMPRESAS. UNIFICAÇÃO DE CONTAS. DIFERENÇAS DE MULTA DEVIDAS .
No presente caso, há suficiente prova documental da existência de segunda conta vinculada, sendo certo que cabia à ré, na qualidade de empregadora, solicitar a unificação delas por ocasião da sucessão havida e observar a totalidade do saldo das contas vinculadas na rescisão
. (TRT-2 - RO: 00007246620125020013 SP 00007246620125020013 A28, Relator.: SERGIO ROBERTO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2014, 11ª TURMA, Data de Publicação: 27/11/2014)

FGTS - UNIFICAÇÃO DE CONTAS - RECOLHIMENTOS AUSENTES.
Cabe ao empregador solicitar a unificação de contas de FGTS em caso de extinção de entidade bancária onde o recolhimento era efetuado.

Inexistindo no extrato analítico da CEF depósitos, impõe-se seja o empregador responsabilizado por eventuais inconsistências
. Recurso improvido . (Processo: RO - 0001559-80.2011.5.06 .0012 (00866-1993-005-06-00-8), Redator: Maria das Graças de Arruda França, Data de julgamento: 21/01/2013, Terceira Turma, Data de publicação: 07/02/2013) (TRT-6 - RO: 00015598020115060012, Data de Julgamento: 21/01/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 07/02/2013)

FGTS - UNIFICAÇÃO DE CONTAS - RECOLHIMENTOS AUSENTES.
Cabe ao empregador solicitar a unificação de contas de FGTS em caso de extinção de entidade bancária onde o recolhimento era efetuado.
Inexistindo no extrato analítico da CEF depósitos, impõe-se seja o empregador responsabilizado por eventuais inconsistências. Recurso improvido
. (Processo: RO - 0001174-31.2012.5.06 .0002 (01210-2009-007-06-00-3), Redator: Maria das Graças de Arruda França, Data de julgamento: 29/05/2013, Segunda Turma, Data de publicação: 10/06/2013) (TRT-6 - RO: 00011743120125060002, Data de Julgamento: 29/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/06/2013)

FGTS - UNIFICAÇÃO DE CONTAS - RECOLHIMENTOS AUSENTES.
Cabe ao empregador solicitar a unificação de contas de FGTS em caso de extinção de entidade bancária onde o recolhimento era efetuado
. Inexistindo no extrato analítico da CEF depósitos, impõe-se seja o empregador responsabilizado por eventuais inconsistências
. Recurso improvido . (Processo: RO - 0001559-80.2011.5.06 .0012 (00866-1993-005-06-00-8), Redator: Maria das Graças de Arruda França, Data de julgamento: 20/01/2013, Terceira Turma, Data de publicação: 06/02/2013) (TRT-6 - RO: 00015598020115060012, Data de Julgamento: 20/01/2013, Terceira Turma)

Nesse contexto, ainda que se reconheça que o autor tenha operacionalizado a aplicação do investimento — fato que, em tese, poderia conduzir ao reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor —, verifica-se que tal conduta foi influenciada por um cenário informacional defeituoso, criado pela própria instituição empregadora, que manteve, de forma irregular, duas contas vinculadas com dados potencialmente confusos e sobrepostos.

A circunstância de existirem contas de FGTS com características semelhantes, inclusive com vinculações que induzem a erro quanto à disponibilidade de saldo, fragiliza a conclusão de que o autor agiu com plena consciência e domínio das consequências de sua escolha, sobretudo quando tal cenário decorre de falha estrutural imputável ao próprio banco empregador.

Desse modo, não se pode admitir que a instituição financeira, ao mesmo tempo em que se beneficia da atuação técnica de seu empregado, transfira integralmente a este os riscos decorrentes de sua própria desorganização administrativa, notadamente quando tal desorganização contribui de forma decisiva para o evento danoso.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, não prescinde da análise do nexo causal, o qual, no caso em exame, revela-se presente, na medida em que o dano suportado pelo autor — consistente na aplicação de recursos em conta de menor saldo e consequente perda de rentabilidade — decorre, em última análise, da falha do banco em manter a regularidade cadastral das contas vinculadas ao FGTS de seu empregado.

Não se configura, portanto, hipótese de culpa exclusiva do consumidor, sendo certo que, nessa hipótese, subsiste o dever de indenizar, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, especialmente diante da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Ademais, a decisão agravada atribuiu relevo significativo às supostas contradições nas alegações do autor ao longo do processo. Todavia, tais inconsistências, embora mereçam consideração, não possuem o condão de afastar, por si sós, a demonstração objetiva da falha na prestação do serviço, sobretudo quando corroborada por elementos documentais que evidenciam a irregularidade na gestão das contas de FGTS.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a sentença de primeiro grau, ao atribuir responsabilidade à instituição financeira e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, melhor se harmoniza com o conjunto probatório e com os princípios que regem a responsabilidade civil nas relações de consumo.

No tocante aos consectários legais, assiste razão parcial à parte requerida quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização do débito. Considerando a evolução legislativa e a orientação jurisprudencial contemporânea, mostra-se adequada a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização, por englobar correção monetária e juros de mora, a partir da citação, em substituição aos critérios anteriormente fixados.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, para reformar a Decisão Monocrática de Id 31634740 e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação

interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a ressalva de que o valor da condenação deverá ser atualizado pela taxa SELIC, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026